Tribunal: TJES
Processo: 5001880-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001880-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A e outros (2)
RECORRIDO: EDSON SCHERRER DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1815725
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
VESSA VEÍCULOS ESPÍRITO SANTO S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, em razão da necessidade de prova pericial para confirmar a existência ou não de adulteração do chassi no veículo entregue pelo recorrido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o veículo do recorrido foi recusado como forma de pagamento, em razão da existência de adulteração, o que ensejou na não realização do negócio jurídico como anteriormente previsto;
d)
que as duas vistorias realizadas foram reprovadas, pois acusaram problemas no chassi;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços;
f)
que os efeitos da revelia devem ser afastados;
g)
que o Juízo
a quo
desconsiderou as provas dos autos;
h)
que a condenação a título de danos morais deve ser afastada, pois a situação caracterizou mero aborrecimento;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, sob a justificativa de necessidade de prova pericial, tenho por rejeitá-la, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrente em desistir do negócio jurídico, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, em que pese a alegação da recorrente de afastar os efeitos da revelia, razão também não lhe assiste, pois conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
, apesar da recorrente não comparecer na audiência designada, os efeitos da revelia são relativos, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa que o magistrado acolha como verdadeiras as pretensões arguidas pela parte autora, sendo necessário comprovar o que foi alegado.

Assim, tendo o recorrido colacionado aos autos documentação suficiente a fim de comprovar o acordo entre as partes acerca da venda do veículo, Recibo de Compra e Venda do veículo Tracker/2018 assinado, Laudo de vistoria apresentado pela recorrente reprovando o chassi do veículo do mencionado, Laudo de vistoria do aludido veículo

aprovado pelo DETRAN/ES, comprovante de despesas referente ao veículo Tracker/2018, comprovante de pagamento dos valores referente a compra do Tracker/2021, tenho que o recorrido se incubiu do ônus que lhe recaia.

Desse modo, como a recorrente violou o dever de informação, bem como da boa-fé contratual que deve reger as relações contratuais, ao passo que alegou falsa adulteração no veículo do seu cliente, mas com posterior aprovação da vistoria pelo DETRAN/ES (ID. 1815521), tal situação ensejou na compra à vista do veículo pelo recorrido, o que ao meu alvitre, incorreu em falha na prestação dos serviços, devendo a parte ser responsabilizado pelos danos causados ao recorrido.

Assim, em relação aos danos materiais, como o recorrido comprovou de forma satisfatória nos autos que teve perda referente ao resgate de valores no seu investimento (R$314,63, ID. 1815524) e das despesas referente ao veículo Tracker/2018 (R$ 484,98, ID. 1815527), o valor fixado pelo Juízo
a quo (
R$ 799,61) a tal título está em conformidade com os danos sofridos pelo recorrido.

Por fim, quanto aos danos morais, é necessário que o
quantum
fixado seja razoável à lesão sofrida. Diversos parâmetros devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, consoante dispõe os art. 186 e 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Nesse ínterim, ao lhe causar contundente abalo moral, tenho que o
quantum
(R$2.000,00) fixado pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reforma, devendo a sentença ser mantida integralmente, pois está em patamar consentâneo ao dano sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPOSTA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TROCA. TRACKER/2018 PARA UM TRACKER/2021 0KM. TRACKER/2018 UTILIZADO TAMBÉM COMO FORMA DE PAGAMENTO. DESISTÊNCIA. VISTORIAS. REPROVAÇÃO DO CHASSI PELA RECORRENTE. PAGAMENTO À VISTA DO TRACKER/2021. POSTERIOR VISTORIA APROVADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$799,61). DANOS MORAIS (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.